Tribunal: TJBA
Processo: 8034915-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034915-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO GABRIEL NOGUEIRA NASCIMENTO Advogado(s): GABRIEL RIBEIRO PARENTE AGRAVADO: BANCO MASTER S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DECLARAÇÃO UNILATERAL E CONTRACHEQUES INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. CAPACIDADE FINANCEIRA EVIDENCIADA PELA REMUNERAÇÃO DO AGRAVANTE. PROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DAS CUSTAS PROCESSUAIS E OS RENDIMENTOS AUFERIDOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado por servidor público estadual que aufere R$4.684,07, sob a alegação de insuficiência de recursos para pagamento das custas, fixadas em R$139,37. II. Questão em discussão Saber se, diante de contracheques e declaração unilateral, há comprovação suficiente da hipossuficiência para deferimento da gratuidade. III. Razões de decidir Embora a Constituição (art.5º, LXXIV) e o CPC (arts.98–102) assegurem o direito, a presunção relativa da insuficiência econômica tornase inaplicável quando há elementos que evidenciam capacidade financeira. No caso, o rendimento mensal compatível com o valor das custas afasta a alegação. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça por ausência de comprovação jurídica da hipossuficiência. Tese: A mera declaração e contracheques não bastam à comprovação da insuficiência quando existam indícios de capacidade financeira suficiente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034915-50.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ANTONIO GABRIEL NOGUEIRA NASCIMENTO e como apelada BANCO MASTER S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado, nos termos do voto do relator.